Tribunal: TJDFT
Processo: 0726278-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726278-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ TURL RIBEIRO DE ALMEIDA STANCARI AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista que a pretensão de mérito se destina à confirmação da tutela antecipada recursal, esta atinente a garantir a participação no certame designado para o dia 15/08/2021, a qual, todavia, restou indeferida por decisão monocrática em sede de plantão (Id 28188634), intime-se a agravante para manifestar se persiste interesse recursal. I. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora